Tribunal: STF
Processo: AI 604041
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNÇÃO
   PRECÍPUA DO STF. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO.
   MAUS ANTECEDENTES PARA FIXAÇÃO DA PENA. NÃO OFENDE AO PRINCIPIO
   DA INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - Inexistência de
   argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora
   atacada, que deve ser mantida.
II - O Supremo Tribunal Federal
   deve, ante sua função precípua de guardião da Constituição,
   julgar se o acórdão recorrido deu ao texto Constitucional
   interpretação diversa da adotada pela Corte.
III - Inquéritos
   policiais e  ações penais em andamento configuram, desde que
   devidamente fundamentados, maus antecedentes para efeito da
   fixação da pena-base, sem que, com isso, reste ofendido o
   princípio da presunção de não-culpabilidade.
IV - Agravo
   regimental improvido.